Tribunal: STF
Processo: ARE 1437211
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. PROVENTOS MAIS PENSÃO PARA FIXAÇÃO DO VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. § 18 DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. FORMA DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.